Tribunal: TJDFT
Processo: 0769796-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0769796-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEO FREDERICO CINELLI APELADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Leo Frederico Cinelli contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para submetê-lo à curatela, nomeando a apelada como sua curadora, “com os poderes referidos nos artigos 1.781 a 1.782, todos do Código Civil, para representar o curatelado na prática de atos patrimoniais e negociais, questões de saúde e demais atos da vida civil” (ID 70183692). Ao ID 71249167, a autora da ação de interdição, Sônia Maria de Carvalho, informa o falecimento do curatelado, Leo Frederico Cinelli. Junta Certidão de Óbito ao ID 71249168, atestando o falecimento em 26/4/2025. Requer a retirada do processo de pauta, incluído na 17a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 21/05 até 28/05) e o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 752, § 1o, do CPC, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora